Tribunal: TJMT
Processo: 1080514-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080514-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 395.860.571-00 (APELADO), RAFAELLA FERREIRA DA SILVA RONDON - CPF: 027.476.551-99 (ADVOGADO), ROSANGELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 495.902.941-20 (APELADO), V B MEDIACOES LTDA - CNPJ: 50.036.788/0001-64 (APELANTE), ISABELLA MONTANHAN FRANCISCO - CPF: 460.668.798-39 (ADVOGADO), MARCELLO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 444.400.838-54 (ADVOGADO), B F UNIAO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 35.250.379/0001-72 (APELANTE), B F UNIAO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 35.250.379/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Relação De Consumo. Prestação De Serviços De Assessoria Para Quitação De Financiamento. Promessas Vinculantes De Resultado. Falha Na Prestação Do Serviço. Restituição Em Dobro. Danos Morais. Responsabilidade Solidária. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores pagos pelos autores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviços de assessoria para quitação de financiamento veicular, rejeitando o pedido de ressarcimento do saldo devedor do financiamento
.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço, diante da alegação de obrigação de meio; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos; (iii) determinar se subsiste a condenação por danos morais e seu quantum; (iv) verificar a existência de responsabilidade solidária entre as fornecedoras.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

4. A oferta de “blindagem jurídica”, quitação do débito com redução significativa e ressarcimento de valores constitui promessa vinculante, integrando o contrato nos termos do art. 30 do CDC.

5. A alegação de obrigação de meio não afasta a responsabilidade quando o fornecedor capta o consumidor mediante promessas concretas de resultado.

6. A ausência de comprovação de negociação eficaz com a instituição financeira e a cobrança de valores sem resultado útil evidenciam falha na prestação do serviço e violação aos deveres de boa-fé, informação e transparência.

7. A exigência de pagamento para suposta homologação de acordo inexistente caracteriza cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva

8. A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Os danos morais se configuram diante da frustração legítima da expectativa, da persistência de restrições e da apreensão do veículo, ultrapassando mero inadimplemento contratual.

10. O valor da indenização mostra-se proporcional à gravidade do dano e às funções compensatória e pedagógica.

11. A responsabilidade solidária decorre da atuação conjunta das rés na cadeia de fornecimento, conforme os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.

12. A rejeição do pedido de ressarcimento do saldo devedor do financiamento é adequada, por se tratar de obrigação autônoma perante a instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A oferta publicitária com promessas específicas de resultado vincula o fornecedor e integra o contrato de consumo.

2.

A caracterização de obrigação de meio não afasta a responsabilidade quando há frustração do resultado legitimamente esperado pelo consumidor.

3.

A cobrança indevida em desacordo com a boa-fé objetiva autoriza a restituição em dobro, independentemente de prova de dolo.

4.

A falha na prestação de serviço que culmina em perda de bem e manutenção de restrições configura dano moral indenizável.

5.

Os fornecedores que atuam conjuntamente na cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, IV, VI e VIII, 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, 30, 31, 39, IV e V, 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 187, 389, 406, 422, 927 e 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.370.708/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 28/04/2015; TJMT, Apelação Cível n. 0040909-61.2012.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 26/11/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1022024-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 16/04/2025; TJDFT, Apelação Cível n. 0704674-20.2019.8.07.0009, Rel. Des. Hector Valverde, j. 03/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
V B MEDIAÇÕES LTDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, n.o 1080514-74.2024.8.11.0041 ajuizada por
LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA
e
ROSÂNGELA FERREIRA DA SILVA
em face da ora apelante e de
B F UNIÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores pagos pelos autores, no total de R$ 31.335,48, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00, rejeitando o pedido de indenização material correspondente ao saldo devedor do financiamento, no valor de R$ 65.478,18 (id 345854972).

Na
origem
, os autores narraram que contrataram os serviços das rés após serem persuadidos por promessas de revisão do financiamento do veículo Nissan Kicks SV 1.6, quitação vantajosa do débito, “blindagem jurídica”, baixa de restrições e ressarcimento de quantias supostamente cobradas de forma abusiva. Sustentaram que lhes foi apresentada simulação indicando “ressarcimento” de R$ 11.232,30 e quitação do contrato com redução entre 51% e 80%, o que os levou à contratação e ao pagamento de R$ 2.120,00, seguido de mais R$ 1.776,16 a título de suposto “aporte financeiro” ou “guias administrativas”, e posteriormente de R$ 8.246,55 para alegada homologação de acordo, alcançando desembolso total de R$ 15.667,74, sem qualquer solução efetiva da dívida, sem baixa das restrições e culminando, ao final, na busca e apreensão do veículo, além da persistência de negativação em nome da autora Rosângela (id 345854861).

Em contestação, as rés defenderam a regularidade da contratação e sustentaram que os serviços assumidos seriam de obrigação de meio, afirmando ter promovido notificações, estudos técnicos e ajuizamento de ação revisional, além de alegarem inexistência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos descritos na inicial, aduzindo que a busca e apreensão decorreu do inadimplemento contratual mantido perante o banco credor (id 345854949).

Após audiência de conciliação sem composição (id 345854960; gravação no id 345854961) e apresentação de impugnação à contestação pelos autores (id 345854967), sobreveio sentença reconhecendo a relação de consumo e a falha na prestação do serviço, com destaque para a captação dos consumidores por promessas específicas de resultado, para a ausência de prova de negociação efetiva com a instituição financeira credora e para a cobrança de R$ 8.246,55 a título de suposta homologação de acordo que não se concretizou, mantendo-se as cobranças do banco e sobrevindo a busca e apreensão do veículo (id 345854972).

Inconformada, a ré V B MEDIAÇÕES LTDA interpôs apelação, sustentando, em síntese, que os serviços contratados configurariam obrigação de meio; que houve efetiva prestação de serviços; que a restituição em dobro seria indevida, sendo cabível, quando muito, restituição simples com abatimento dos serviços realizados; que os danos morais seriam indevidos ou excessivos; e que não haveria lastro probatório suficiente para a responsabilidade solidária da corré B F UNIÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (id 345854975).

Em contrarrazões, os autores requereram o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que o acervo documental comprova a oferta vinculante, a cobrança indevida, a ausência de resultado útil, a ineficácia da ação revisional proposta em São Paulo e a atuação conjunta das rés na cadeia de fornecimento (id 345854980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que a controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se a sentença deve ser reformada quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, à condenação solidária das rés à restituição em dobro de R$ 31.335,48, à indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00, e à responsabilização solidária da corré B F UNIÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, à vista da alegação recursal de que a apelante teria assumido mera obrigação de meio e efetivamente prestado os serviços ajustados.

Pois bem, o recurso não comporta acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista. Os autores são
destinatários finais
dos serviços ofertados, enquanto as rés se qualificam como fornecedoras de serviços, incidindo, portanto, os arts. 2o, 3o e 14 do
Código de Defesa do Consumidor
.

Também se mostram pertinentes, ao deslinde da controvérsia, os arts. 6o, III, IV, VI e VIII, 30, 31, 39, IV e V, 42, parágrafo único, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, todos do CDC, bem como os arts. 186, 187, 389, parágrafo único, 406, § 1o, 422, 927 e 944 do Código Civil.

A tese central da apelante, fundada na alegada natureza de obrigação de meio, não afasta a responsabilidade reconhecida na origem. Isso porque os autos não revelam contratação apresentada ao consumidor com reservas técnicas, mas verdadeira captação por promessas específicas de resultado.

Conforme narrado na inicial de id 345854861, foi oferecida aos autores a perspectiva de “blindagem jurídica”, quitação do financiamento com redução entre
51% e 80%
e ressarcimento de
R$ 11.232,30
, elementos que transcendem a noção ordinária de mera assessoria e passam a integrar o conteúdo vinculante da oferta, na forma do art. 30 do CDC.

A sentença, com precisão, registrou que as comunicações juntadas aos autos
evidenciam esse caráter objetivo das promessas
e, por isso, afastou a tentativa de qualificar a obrigação assumida como simples atividade-meio dissociada de resultado mínimo exigível (id 345854972).

Além disso, mesmo sob a ótica mais favorável à recorrente, o quadro probatório
revela deficiência concreta do serviço prestado.
Os autores comprovam ter efetuado pagamento inicial de
R$ 2.120,00
, depois mais
R$ 1.776,16
, e posteriormente
R$ 8.246,55
, totalizando
R$ 15.667,74
, quantia incontroversa no contexto da causa.

O primeiro valor decorreu da contratação inicial; o segundo foi justificado como suposto “aporte financeiro” ou destinado a “guias administrativas”; e o terceiro foi exigido como “entrada” para alegada homologação de acordo. Todavia, a recorrente não produziu prova robusta de que tais cobranças se
traduziram em resultado útil mínimo, nem demonstrou, de forma objetiva, tratativa eficaz com o Banco C6 apta a justificar, especialmente, a exigência de R$ 8.246,55
.

Ao contrário, a narrativa documental revela que, no mesmo contexto em que se cobrava a quantia para suposta homologação, persistiam as cobranças do credor fiduciário, seguiam ativas as restrições em nome da autora e, ao fim, sobreveio a busca e apreensão do veículo.

Essa sequência, examinada pela sentença de id
345854972
, traduz
violação direta aos deveres de informação, lealdade e transparência, que decorrem da boa-fé objetiva
.

Não basta, para descaracterizar a falha, afirmar genericamente que houve notificações, laudos e ajuizamento de ação revisional. A prestação do serviço, em relações dessa natureza, deve ser apreciada à luz de sua efetividade mínima e da correspondência entre a oferta realizada e a atividade concretamente desempenhada.

O simples envio de notificação extrajudicial, desacompanhado de demonstração de negociação útil com a instituição financeira, não legitima a cobrança sucessiva de valores.

Do mesmo modo, o ajuizamento de ação revisional, por si só, não comprova adimplemento satisfatório, sobretudo quando as contrarrazões apontam que tal demanda foi proposta em foro diverso do domicílio da parte interessada e acabou extinta sem resolução de mérito por falhas técnicas, circunstância que reforça, e não elide, a insuficiência do serviço prestado (id
345854980
).

Nesse sentido, a força vinculante da oferta também encontra amparo na jurisprudência, que reconhece ser inadmissível ao fornecedor dissociar-se daquilo que objetivamente prometeu ao consumidor no momento da captação.

Em
hipótese análoga sob o prisma normativo do art. 30 do CDC
, assentou-se que,
“comprovada a oferta pública de carência zero [...], resta vinculada a operadora à informação veiculada, nos termos do art. 30 do CDC, integrando tal publicidade ao contrato celebrado”
(TJMT, Apelação Cível n. 0040909-61.2012.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 26/11/2025, pub. 26/11/2025).

Embora o precedente verse sobre relação de consumo em setor diverso, sua
razão de decidir ajusta-se ao caso concreto, pois aqui também as promessas de “blindagem jurídica”, de quitação com redução entre “51% e 80%” e de “ressarcimento de R$ 11.232,30” não podem ser tratadas como meros enunciados publicitários desprovidos de eficácia jurídica, mas como conteúdo vinculante da contratação
.

Outrossim, a orientação do Superior Tribunal de Justiça igualmente prestigia a força vinculante da
oferta
no regime consumerista, ao assentar que
“o artigo 30 do CDC confere à oferta [...] caráter vinculante” e que dela “surge uma obrigação pré-venda, no qual deve o fornecedor se comprometer a cumprir o que foi ofertado”,
pois, também aqui, as promessas objetivamente dirigidas aos consumidores não podem ser esvaziadas como simples apelos comerciais, integrando o conteúdo da contratação e vinculando a fornecedora, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.
(STJ, REsp n. 1.370.708/RN, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/04/2015, DJe 01/07/2015).

Nesse contexto, a manutenção da condenação por falha na prestação do serviço é medida que se impõe. A cobrança de
R$ 8.246,55
para suposta homologação de acordo sem lastro negocial comprovado assume relevo decisivo, pois evidencia comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e afasta qualquer alegação de engano justificável.

Por isso, correta a sentença ao condenar as rés à
restituição em dobro
dos valores pagos, totalizando
R$ 31.335,48
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A repetição em dobro, nas relações de consumo, não exige necessariamente prova de dolo subjetivo,
sendo suficiente que a cobrança indevida se revele contrária à boa-fé objetiva
, o que se
verifica no caso dos autos
, diante da exigência escalonada de quantias, da ausência de clareza sobre o destino de parte delas e da inexistência de solução útil compatível com a oferta inicialmente apresentada.

Em reforço, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido, em hipótese bastante próxima à dos autos, que a empresa de assessoria financeira incorre em falha na prestação do serviço quando “
induz o consumidor a erro com promessas infundadas de quitação de dívidas com descontos expressivos, sem comprovar a efetiva prestação do serviço”
, assentando, ainda, que
“o contrato firmado não afasta a responsabilidade objetiva da empresa por falha na prestação do serviço, conforme disposto no art. 14 do CDC”
e que,
“diante da má-fé evidenciada, impõe-se a restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC”
. (TJMT, Apelação Cível n. 1022024-93.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 16/04/2025, pub. 22/04/2025).

O precedente também reconhece a configuração de dano moral
“em razão da perda do veículo e do abalo psicológico sofrido”
, fundamento que guarda
evidente proximidade com a situação examinada nestes autos, em que os autores foram atraídos por promessas de quitação vantajosa, “blindagem jurídica” e ressarcimento, efetuaram pagamentos expressivos e, ainda assim, suportaram a persistência das restrições e a busca e apreensão do veículo
.

Os
danos morais também subsistem
. O caso não se resume a mero inadimplemento contratual. Os autores foram levados a acreditar, com base em promessas reiteradas e específicas, que obteriam regularização da dívida, blindagem jurídica e preservação do veículo, efetuaram pagamentos significativos e, apesar disso, suportaram manutenção de restrições, cobranças persistentes e a apreensão do automóvel em circunstância descrita como humilhante.

A sentença arbitrou a reparação em
R$ 10.000,00 para cada autor
, totalizando
R$ 20.000,00
, valor que se revela proporcional à extensão do dano, à gravidade do contexto fático e às funções compensatória e pedagógica da indenização, não havendo excesso que autorize redução.

Como reforço argumentativo, a jurisprudência admite a responsabilização da empresa contratada para atuar na renegociação de financiamento veicular quando não demonstra providências eficazes perante o credor fiduciário.

Em precedente de situação semelhante, consignou o
TJDFT, na Apelação Cível n. 0704674-20.2019.8.07.0009, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde, j. 03/02/2021, pub. 18/02/2021,
que a ré
“não comprovou ter diligenciado junto ao credor fiduciário para reduzir e quitar as parcelas do financiamento de veículo pertencente aos autores”
, razão pela qual se concluiu que
“a conduta negligente fez com que os consumidores incorressem em mora perante o credor fiduciário, tendo que suportar cobranças extrajudiciais, bem como o constrangimento de se deparar com a busca e apreensão judicial do automóvel”.

Assentou-se, ademais, que
“tais fatos ultrapassam o mero aborrecimento e geram violação dos direitos da personalidade”
. A
ratio decidendi
desse julgado
dialoga
com a hipótese dos autos, em que os autores, induzidos por promessas de quitação vantajosa, “blindagem jurídica” e regularização do débito, realizaram pagamentos expressivos sem obtenção de resultado útil, situação que culminou na persistência das cobranças e na apreensão do veículo.

A responsabilidade solidária entre as rés igualmente deve ser preservada. A insurgência recursal não infirma, de modo suficiente, os elementos destacados nas contrarrazões, no sentido de que houve atuação conjunta e funcionalmente integrada entre V B MEDIAÇÕES LTDA e B F UNIÃO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, com sobreposição de marcas, representantes e instrumentos contratuais.

Em tal cenário, incidem os
arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC
, que consagram a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento. A eventual repartição interna de tarefas ou responsabilidades entre as fornecedoras não pode ser oposta em prejuízo do consumidor, sobretudo quando o próprio contexto da contratação revela apresentação coordenada do serviço.

Por fim, a sentença agiu com acerto ao rejeitar o pedido de condenação das rés ao pagamento do saldo devedor do financiamento, no valor de
R$ 65.478,18
, distinguindo corretamente os
prejuízos decorrentes da falha do serviço da obrigação originária mantida pelos autores perante a instituição financeira credora.

Esse ponto, embora não seja objeto de pretensão ampliativa no presente recurso, evidencia a ponderação do decisum e reforça a coerência do resultado alcançado (id 345854972).

Mantida integralmente a sentença, subsistem também os consectários nela fixados, inclusive a correção monetária pelo
IPCA
e os juros de mora pela
Taxa SELIC
, nos moldes estabelecidos na origem, bem como a distribuição da sucumbência. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença de id
345854972
.

Em consequência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
a verba honorária de sucumbência devida pelas rés ao patrono da parte autora em 2 (dois) pontos percentuais, observada a base de cálculo e a distribuição estabelecidas na sentença.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026